Tribunal: STF
Processo: RHC 199333
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 630.823/SP – eDOC 1, p. 117):
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. MATÉRIA ALEGADA APÓS 7 ANOS DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido mais de 7 anos, entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento da apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.
    2. Agravo regimental improvido.” 
    Busca-se, em suma, seja aplicada a atenuante de confissão espontânea ao ora recorrente, “pois mesmo colaborando para o deslinda da causa (delação) e haver confessado a prática daquela ação delitiva que lhe foi imputada, fatos estes que inclusive restaram mencionadas no édito condenatório, verificou-se que tais circunstâncias não acabaram sendo valorizadas ao momento da individualização da sua pena”.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado (eDOC 6):
    Direito Penal e Processual Penal. Recurso ordinário em Habeas Corpus. Extorsão mediante sequestro. Inconformismo com a dosimetria da pena. Pretensão de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e de redução da pena, embora fixada no mínimo legal. Improcedência. Irresignação manifestada perante o STJ depois de transcorridos mais de 7 anos do julgamento da apelação que confirmou a condenação do Recorrente à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, descartando, porque parcial, a confissão como atenuante. Inércia injustificada da defesa, que esperou o trânsito em julgado da condenação para provocar o reexame da dosimetria na via estreita do habeas corpus, utilizando-o como sucedâneo de revisão criminal e após tão alargado lapso temporal, o que milita contra a alegada urgência da pretensão. Ainda que assim não fosse, o escopo da defesa não encontra amparo legal ou jurisprudencial, porque, mesmo que a parcialidade da confissão não fosse empecilho para o seu reconhecimento como atenuante, não teria ela o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, justamente o entendimento declinado nas instâncias ordinárias e no STJ e que está alinhado à orientação do STF sobre o tema. Parecer pelo não provimento do recurso. 
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 30 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente